Tribunal: TJBA
Processo: 0560518-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560518-56.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES APELADO: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA Advogado(s): ACORDÃO Direito Processual Civil e Ambiental. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa. Ausência de prévio requerimento do réu. Ilegalidade. Recurso provido. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, somente pode ser decretada mediante prévio requerimento do réu, conforme orientação consolidada na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada a atuação de ofício pelo juiz nessa hipótese. O art. 485, §3º, do CPC, ao enumerar as hipóteses conhecíveis de ofício, não contempla o abandono de causa pelo autor (inciso III), limitando a cognição ex officio às situações dos incisos IV, V, VI e IX, o que evidencia a opção legislativa por exigir a provocação da parte contrária para a extinção por abandono. A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/1980, cujo art. 40 prevê regramento específico para a situação de inércia processual, determinando a suspensão do feito e o posterior arquivamento – e não a extinção –, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, afastando a aplicação do regime geral de abandono previsto no CPC. A autarquia apelante (INEMA), como integrante da Administração Pública Indireta Estadual, goza de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC, o que reforça a necessidade de observância dos prazos privilegiados antes de qualquer medida extrema de extinção. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0560518-56.2015.8.05.0001; Apelante: Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA; Apelado: Município de Acajutiba: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento regular do feito na origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR